Tribunal: TJBA
Processo: 8005828-54.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005828-54.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
VANESSA MOURA COSTA

AGRAVADO: DJEVAL GONCALVES DA SILVA

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA

mk4

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUXILIO DOENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO INSS. AUSÊNCIA. VÍCIO PROCEDIMENTAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO DESCONSTITUIDA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. REJEITADA. 1.O procurador do INSS goza da prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, nos termos do artigo 17 da Lei 10.910/04. 2. Verifica a nulidade do julgamento realizado no 1º Grau, ante a ausência de intimação pessoal do procurador autárquico para tomar ciência da sentença homologatória.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005828-54.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
e como apelada
DJEVAL GONCALVES DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em ACOLHER A PRELIMINAR PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA
, restando prejudicado a analise de mérito do presente recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .